Tribunal: TJSP
Processo: 1000834-58.2019.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência privada. Pensão ao cônjuge por morte. Morte da beneficiária. Resgate de valores indevido. Recusa legítima. Ato ilícito não configurado. Inteligência do art. 188, I, do CC. Sentença correta. Apelação não provida. A omissão que dá ensejo aos embargos de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos importantes da causa, que possam influenciar no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência privada. Pensão ao cônjuge por morte. Morte da beneficiária. Resgate de valores indevido. Recusa legítima. Ato ilícito não configurado. Inteligência do art. 188, I, do CC. Sentença correta. Apelação não provida. A omissão que dá ensejo aos embargos de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos importantes da causa, que possam influenciar no resultado do julgamento. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada. Inteligência do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000834-58.2019.8.26.0474/50000, da Comarca de Potirendaba, em que é
embargante ANGELO DE SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000834-58.2019.8.26.0474/50000
2/5
Comarca de Potirendaba
Embargos de Declaração n. 1000834-58.2019.8.26.0474/50000
Embargante: Angelo de Siqueira
Embargado: Bradesco Vida e Previdência S/A
Voto n. 19.040
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência
privada. Pensão ao cônjuge por morte. Morte
da beneficiária. Resgate de valores indevido.
Recusa legítima. Ato ilícito não configurado.
Inteligência do art. 188, I, do CC. Sentença
correta. Apelação não provida. A omissão
que dá ensejo aos embargos de declaração é
apenas e tão somente aquela envolvendo
aspectos importantes da causa, que possam
influenciar no resultado do julgamento.
Ausência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do
art.
1.022
do
CPC
não
preenchidos.
Embargos
manifestamente
protelatórios.
Multa aplicada. Inteligência do art. 1.026,
§ 2o, do CPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 177/181, proferido por esta 35a Câmara de
Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo autor.
Segundo
ele,
ora
embargante,
a
Turma
Julgadora foi “omissa”. Salienta que “em momento algum o Embargante
concordou os termos do documento de fl. 86, ao revés, o impugnou
veemente, seja por se divorciar da realidade fática, seja por não
contar com a assinatura do contratante, ora Embargante. Deste
modo, mostra-se patente o equívoco da r. decisão ao aduzir que o
documento de fl. 86 possui conteúdo idêntico aos contratos de fls.
19/20”. Defende, ainda, que “o Embargado não se desincumbiu do seu
ônus probatório quanto ao fato de que no momento da contratação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000834-58.2019.8.26.0474/50000
3/5
Embargante foi informado que no caso de óbito do Proponente, bem
como do Beneficiário, haveria a liberação do pagamento dos valores
estipulados no contrato, mediante a apresentação de todos os
documentos e formulários exigidos pela instituição bancária”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Aliás, o próprio o conceito de “omissão”
utilizado pelo embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo aos
embargos de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo
aspectos importantes da causa, que possam influenciar no resultado do
julgamento, não constituindo “omissão, na definição da lei de regência,
a apreciação das questões jurídicas de forma a afigurar-se injusta à
parte embargante” (STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j.
06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Com efeito, como se vê claramente do
relatório, a embargante simplesmente discorda da decisão proferida pela
Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos expostos no
acórdão embargado como se ela não tivesse optado, aqui, por um recurso
de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, o acórdão hostilizado
enfrentou frontalmente ambas as questões: “importante consignar que
não há como acolher a impugnação lançada ao documento de fls. 86,
simplesmente porque ele possui exatamente o mesmo teor do
contrato trazido pelo próprio autor a fls. 19/20, cuja validade ele
mesmo reconhece (ver fls. 129). Nesse vértice, realmente, os
termos contratuais são claros e a morte da beneficiária não
enquadra
hipótese
de
recebimento
dos
valores
contratados,
ressalvada, como bem observou o juízo de primeiro grau, a
possibilidade de substituição do beneficiário a qualquer tempo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000834-58.2019.8.26.0474/50000
4/5
moldes da cláusula 3 do contrato (ver fls. 19)” [grifei] (fls. 179/181).
Como se vê, de um lado, o fato de o
embargante trazer partes distintas do contrato não afasta a conclusão
de que OS TERMOS SÃO IDÊNTICOS (ver contrato de fls. 19/20 e de
fls. 86). Aliás, o argumento demonstra clara conduta temerária.
De outro, não há falha no dever de informação,
pois, como já dito e reiterado, os termos do contrato são claros e foram
inclusive reconhecidos pelo próprio embargante em suas razões de
apelação: “o Apelante contratou o referido seguro nos termos da
proposta de inscrição em que está devidamente assinado, bem como
pelo regulamento vigente na época, que estão carreados aos autos às
fls. 19/20 e 28/29” (fls. 129).
Em
suma,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade nem erro material. O que o embargante realmente pretende
é, por vias transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se
sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais
próprios para isso, aos quais ele deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a
função judicial continua a ser marcada pela atuação prática, sendo de
relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias
ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j.
01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000834-58.2019.8.26.0474/50000
5/5
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
Por fim, reconheço que este recurso é
manifestamente protelatório, especialmente porque interposto sem
observância dos requisitos legais e com argumentação temerária,
expressamente enfrentada no acórdão hostilizado. Vale dizer, “ausentes
quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente
o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas sim reformar o julgado por via inadequada” (STJ, EDcl-EDcl-
AgRg-Ag n. 1.393.118, 3a Turma, j. 13-11-2012, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de
declaração e condeno o embargante, na forma do artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, pois manifestamente protelatório o recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica